Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701560-08.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALF DF COMERCIO - EIRELI - ME DESPACHO Vistos promoção (id. 68159289). Analisando os autos verifica-se que, inicialmente o Distrito Federal pleiteou o levantamento dos valores depositados judicialmente no presente processo, pedido que foi indeferido na decisão (id. 3089073), mantida pela decisão (id. 4791018), porque não há nos autos determinação de deposito judicial ou mesmo prova de depósitos judiciais realizados . O Distrito Federal reiterou o pedido na manifestação (id. 6539805) oportunidade em que relacionou a existência de onze depósitos judiciais realizados no ano de 2016 que, à época, totalizavam R$ 45.991,88. O pedido de levantamento foi indeferido por decisão colegiada deste Órgão no acórdão n. 1160476 (id. 7847488), transitado em julgado em 16/5/2019 (id. 8726998). A impetrante pleiteia a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados judicialmente (id. 67852839). Uma vez que o levantamento do depósito judicial foi indeferido ao Distrito Federal e, considerando que o presente mandado de segurança foi extinto sem exame do mérito, por ilegitimidade passiva (art. 485, inc. VI, do CPC), defiro o levantamento de todo o montante depositado judicialmente neste processo ao impetrante. Cumpra-se a decisão (id. 67863815). P. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora